Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Classe: AgR – Agravo Regimental/Interno Autos no 0705438-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: AgR – Agravo Interno em Apelação Cível Agravante: Distrito Federal Agravada: C.D.S.L D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 13002128) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (Id.12309835) que deferiu antecipação dos efeitos da tutela almejado pelo ora recorrido. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator